Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700513-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Execução de Título Extrajudicial – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Contrato Firmado com Garantia – Relevância da Fundamentação – Concessão. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o artigo 919, do Código de Processo Civil, estabelece a excepcionalidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o qual somente será cabível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Apesar de já ter me manifestado no sentido de, diante da inexistência da garantia da execução, não poder ser deferido o pedido de efeito suspensivo (Acórdão n.1057179, 07123995820178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2017, Publicado no DJE: 06/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.), a apreciação deve ser realizada de maneira casuística, atentando-se às especificidades do caso em análise. Esse foi o posicionamento adotado por este Tribunal, vislumbrando a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo, mesmo sem garantia do juízo, quando analisadas as peculiaridades do caso concreto, “mormente a relevância da fundamentação do embargante, o vultuoso valor exeqüendo”, sob pena de inviabilizar o contraditório e a ampla defesa do executado (Acórdão n.1053599, 07093016520178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os fundamentos apresentados nas razões dos Embargos à Execução são relevantes pois discutem a exequibilidade do débito, bem como a possibilidade de alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Demais, não vislumbro prejuízo ao credor com a concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto o contrato ora executado foi firmado com garantia, a qual inclui carretas, tratores e imóveis rurais, os quais possuem valor superior ao débito. Assim, entendo que a tese jurídica trazida a debate tem de ser apreciada, concedendo-se o efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0736092-97.2019.8.07.0001, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator